Tribunal: TJPA
Processo: 0804462-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804462-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
NÃO CONHECIDO O PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS – INVIÁVEL REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA NESTA VIA - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADA – A DENÚNCIA JÁ FOI OFERECIDA –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -

DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS
: Não merece ser conhecido o pleito pela desclassificação do crime para o de uso de drogas, já que para análise deste requerimento se faria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos de origem, o que é vedado nesta via estreita de
habeas corpus
, logo, não se conhece deste pleito.

2 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE:
Não assiste razão ao impetrante. É cediço, e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, tais como, a ausência de audiência de custódia, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Cumpre salientar, que a decisão constritora, destacada alhures, obedeceu a todos os preceitos constitucionais, atinentes à fundamentação e garantia dos direitos aos pacientes, de forma que, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo a estes. Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há o que se falar em ilegalidade da prisão.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO REJEITADA
.

3 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA:
Esta alegação resta prejudicada, quando das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem (Id n. 5221994), se extrai que a denúncia já foi apresentada pelo
parquet
.

4 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
I
n casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, diante dos depoimentos testemunhais, do auto de apreensão de objetos e do laudo de constatação provisória, constatando-se a existência de sólidos elementos da materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujos indícios de autoria recaem sobre o paciente e outro acusado.

Já o
periculum libertatis
de igual modo restou comprovado em razão da recalcitrância delitiva do paciente, em razão de responder penalmente em outros processos, e inclusive já restar condenado em um destes. Ademais, destacou aquele Juízo que existem sólidos elementos que apontam que o paciente integra organização criminosa denominada Comando Classe A – CCA, a qual tem como principal atividade o tráfico organizado de entorpecentes e a prática de delitos de elevada gravidade, inclusive contra agentes do Estado e da segurança pública.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita no voto condutor, percebe-se que o Juízo
a quo
respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

5 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 07 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA
, em favor de
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em suposto flagrante no dia 21 de abril de 2021, em virtude da suposta prática de crime de tráfico de drogas art. 33 e 35 da lei 11.343/2006 e art. 180 do CP. O acusado encontra-se atualmente preso preventivamente no Centro de Recuperação de Vitória do Xingu, desde o dia 21/04/2021.

Assevera, em suma, nulidade ante a ausência de audiência de custódia; ilegalidade da prisão em flagrante delito; ausência de fundamentação na decisão segregatória; excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; necessidade de desclassificação para uso de drogas; predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Ao analisar o pleito liminar, entendi por bem
indeferi-lo
, determinando que fosse oficiado ao Juízo
a quo
, para que prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida fossem os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

(Id n. 5182949)

O Juízo
a quo
prestou, em suma, as seguintes informações (Id n. 5221994):

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de CARLOSEDUARDO DOS SANTOS e LUCAS ALEXANDRE SOUZA LIMA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n" 11.343, de 23 de agosto de 2006 c/c art. 180 do Código Penal (ID Num. 27049642 - Págs. 1-3 do processo de origem).

Narra a inicial que no dia 21/04/2021, por volta de 09h00min, no bairro Casa Nova, Rua Muricis, n. 604, Altamira/PA, os denunciados, de maneira livre e consciente e em unidade de desígnios, associados para praticar o crime de tráfico de drogas, armazenavam 25g (vinte e cinco)gramas de substância entorpecente conhecida como maconha e um rolo de papel filme utilizado para embalar drogas e comercializá-la.

Aduz a inicial que além do entorpecente, os denunciados ocultavam em proveito próprio bens provenientes de crime, de modo que foi apreendido com o denunciado CARLOSEDUARDO DOS SANTOS um aparelho celular LG cor vermelha IMEI 353.780.413.409.731 e como denunciado LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA um celular Xiaomi, cor azul, modelo M19G2F1G,com registro de roubo conforme boletim de ocorrência n. 00136/2021.100351-2.

Narram os fatos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que 03 (três) indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas e roubo na cidade de Altamira e armazenando os objetos do crime em uma residência localizada no Bairro Casa Nova, Rua Muricis, n. 604, Altamira/PA. O noticiante anônimo forneceu ainda duas fotografias nas quais os indivíduos apareciam com armas de fogo, munições e ostentando o símbolo da facção criminosa Comando Classe A - CCA.

Em diligência no local, os Policiais visualizaram o indivíduo identificado como Ezequiel Morais de Andrade que, ao ser abordado, empreendeu fuga correndo para dentro da residência de número 604. Neste momento, os Policiais perceberam que Ezequiel estava com uma arma na cintura e adentraram no imóvel na tentativa de conter Ezequiel Morais de Andrade e apreender a arma de fogo. Contudo, Ezequiel sacou a aludida arma de fogo, tipo revolver, e puxou o gatilho a fim de disparar contra os policiais; contudo a arma não disparou, picotando a munição. Os policiais, então, efetuaram disparos contra Ezequiel, o qual logo em seguida foi socorrido pela guarnição até a UPA, mas não resistiu e veio a falecer.

Registra os fatos narrados na denúncia que Ezequiel Morais de Andrade portava um revólver calibre 32, com uma munição calibre 32 intacta marca CBC, uma munição picotada marca CBC calibre 32, quatro munições deflagradas calibres 32, marca CBC e um celular Marca Motorola. IMEI 350.920.332.445.357, IMEI 350.920.332.445.365.

Na residência, em um dos quartos, estavam os denunciados CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA, com 25g (vinte e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida como "maconha" em cima de um colchão e um rolo de papel filme utilizado para embalar drogas e comercializar.

Termo de declaração do condutor (ID nº 25825835 - Pág. 1 do processo de origem).

Termo de declaração de testemunha (ID nº 25825835 - Pág. 3 a 25826990 - Pág. 2 do processo de origem).

Autos de qualificação e interrogatório (ID nº 25826990 - Pág. 3 e 25826991 - Pág. 4 do processo de origem).

Nota de culpa (ID nº 25826990 - Pág. 4 e 25826991 - Pág. 5 do processo de origem).

Nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais (ID nº 25826990 - Pág. 5 e 25826992 - Pág. 1 do processo de origem).

Nota de comunicação de prisão à família do preso ou à pessoa indicada (ID nº 25826991 - Pág. 1 e 25826992 - Pág. 2 do processo de origem).

Auto de Apreensão de objetos (ID nº 25826992 - Pág. 3 do processo de origem).

Laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID n° 25826994 - Pág. 1 do processo de origem).

Boletim de ocorrência (ID nº 25826996 - Pág. 2 do processo de origem).

Auto de apresentação e apreensão (ID nº 25826992 - Pág. 3 do processo de origem).

Relatório IPL (Id Num. 26433912 - Pág. 90-94 do processo de origem).

O acusado LUCAS ALEXANDRE SOUZA LIMA, com advogado particular constituído, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Id Num. 26533502 do processo de origem).

O MPE apresentou denúncia, manifestando-se, ao finai, desfavorável ao pleito da defesa de LUCAS ALEXANDRE SOUZA LIMA (Id Num. 27049642 - Págs. 4-6 do processo de origem).

Laudo nº: 2021,06,000087-QUI, referente a Perícia de Análise de Droga De Abuso-Definitivo, juntado pelo Representante do Ministério Público (id Num. 27049646 do processo de origem).

Na decisão de ID n° 27178949 do processo de origem foi determinada a notificação dos denunciados para apresentação de defesa previa no prazo legal bem como, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, nos seguintes termos
:

"O denunciado encontra-se custodiada preventivamente desde o dia 23/04/2021, conforme Decisão prolatada por este Juízo (Id Num. Num. 25879321), por restarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

A ação penal está seguindo seu trâmite regular, tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público e determinado por este Juízo, neste ato, a notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia no prazo legal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da Instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na espécie, há prova da materialidade e Indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do Inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, em especial os depoimentos das testemunhas, bem como pelo termo de constatação provisória, consolidando o fumus comissi delicti no caso.

O periculum libertatis, por sua vez. resta configurado porquanto, consoante fundamentado na decisão de 10 n° 25879321, o requerente responde pela prática de outros delitos, inclusive praticados com violência e grave ameaça, já tendo sido, inclusive, condenado como incurso nas penas do crime de roubo majorado, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Ressalte-se, mais uma vez, que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, sendo este o caso dos presentes autos. Vejamos;

"(...)
Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
. Nesse sentido; HC n. 286854/RS – 5ª T. - unânime – Rel .Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. - unânime - Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. - unânime - Rei. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014". (STJ - HC: 626796 RS 2020/0300138-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação; DJ 05/02/2021 - grifei e sublinhei)

Assim sendo, não havendo qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo, de rigor a manutenção da prisão preventiva.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanhando o parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO
e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
LUCAS ALEXANDRE SOUZA LIMA
, com fundamento no art. 312 do CPP".

Sendo essas as informações que reputo úteis e necessárias ao Julgamento do presente pleito libertário submetido á apreciação de Vossa Excelência, coloco-me, desde já, à disposição para eventuais esclarecimentos complementares(...)”
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 5238524)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois atendidos somente em parte os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista não merecer ser conhecido o pleito pela desclassificação do crime para o de uso de drogas, já que para análise deste requerimento se faria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos de origem, o que é vedado nesta via estreita de
habeas corpus
, logo, não se conhece deste pleito.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Alega que a não realização da audiência de custódia pelo Juízo
a quo
, mostra-se ato ilegal, e um total desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro hodierno, o que faz com que reste ilegal também a prisão em flagrante delito do paciente.

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

É cediço, e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, tais como, a ausência de audiência de custódia, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE POSSUI OUTROS REGISTROS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (810,9g de maconha acondicionadas em 761 invólucros), o que permite concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no risco de reiteração delitiva, tendo em vista cuidar-se de réu que possui outros registros criminais.

5. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual em debate está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 523.828/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Cumpre salientar, que a decisão constritora, destacada alhures, obedeceu a todos os preceitos constitucionais, atinentes à fundamentação e garantia dos direitos aos pacientes, de forma que, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo a estes. Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há o que se falar em ilegalidade da prisão.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Esta alegação resta prejudicada, quando das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem (Id n. 5221994), se extrai que a denúncia já foi apresentada pelo
parquet
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na parte que interessa (Id n. 5182507):

“(...) A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão pela qual devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na hipótese específica dos autos, diante dos depoimentos testemunhais (ID nº 25825835 - Págs. 1 a 3), do auto de apreensão de objetos (ID nº 25826992 - Pág. 3 e 4) e do laudo de constatação provisória (ID nº 25826994 - Pág. 1),constata-se a existência de sólidos elementos da materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujos indícios de autoria recaem sobre os acusados e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, por sua vez, resta configurado uma vez que os acusados possuem certidões criminais positivas (ID nºs 25838369 e 25838371), que demonstram que eles respondem pela prática de diversos outros crimes.
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS foi condenado nos autos dos Processos nº 0001984-65.2019.8.14.0138 e 0001042-78.2015.8.14.0039, no qual, inclusive, foi beneficiado com livramento condicional em 19/01/2021. Ademais, já teve a prisão cautelar decretada nos autos do Processo nº 0014467-41.2016.8.14.0039. LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA também já foi condenado nos autos do Processo nº 0000031-25.2016.8.14.0024, tendo sido beneficiado com livramento condicional em 15/07/2020. Demais disso, já teve a prisão cautelar decretada nos autos do Processo nº 0005716-65.2019.8.14.0005
.

Os casos acima indicados demonstram que as cautelas impostas aos flagranteados se mostraram insuficientes, pois em liberdade, ainda que presumidamente inocentes, desobedeceram ao dever de prudência imposto judicialmente, evidenciando reiterada conduta delitiva e dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública. Consigne-se que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva (...)

Por fim, existem sólidos elementos que apontam que os presos integram a organização criminosa denominada Comando Classe A – CCA, a qual tem como principal atividade o tráfico organizado de entorpecentes e a prática de delitos de elevada gravidade, inclusive contra agentes do Estado e da segurança pública.

Por tudo isso, a manutenção das prisões dos acusados se afigura recomendada.

A defesa alega que não estão presentes os requisitos para decretação da preventiva e questiona onde estaria a arma de fogo e as munições em poder dos acusados, todavia, os requisitos foram suficientemente preenchidos e a Autoridade Policial esclareceu o contexto e apresentou o referido armamento, consoante documento de ID nº5826992 - Pág. 4.

Vale anotar, ainda, que considerando as circunstâncias acima descritas, as medidas cautelares diversas da prisão mencionadas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação policial, acompanhado do parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e LUCAS ALEXANDRE SOUSALIMA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (...)”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, diante dos depoimentos testemunhais, do auto de apreensão de objetos e do laudo de constatação provisória, constatando-se a existência de sólidos elementos da materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujos indícios de autoria recaem sobre o paciente e outro acusado.

Já o
periculum libertatis
de igual modo restou comprovado em razão da recalcitrância delitiva do paciente, em razão de responder penalmente em outros processos, e inclusive já restar condenado em um destes. Ademais, destacou aquele Juízo que existem sólidos elementos que apontam que o paciente integra organização criminosa denominada Comando Classe A – CCA, a qual tem como principal atividade o tráfico organizado de entorpecentes e a prática de delitos de elevada gravidade, inclusive contra agentes do Estado e da segurança pública.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/06/2021